Tribunal: STF
Processo: HC 70653
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
EMENTA:  -  Pena.  Regime inicial  de  cumprimento  da pena
reduzida,  no  julgamento  de  apelação,  a  menos  de  oito  anos de
reclusão.  Omissão  do   acórdão  quanto  a   fixação  desse  regime.
Inadmissibilidade.
          "Habeas  corpus"  concedido em parte para que  se  complete
o  julgamento  da  apelação  com  a  fixação  do  regime  inicial  de
cumprimento da pena imposta.::